Tribunal: TJMT
Processo: 1023495-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1023495-44.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Lucas Andrade Assunção
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de Lucas Andrade Assunção, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, a impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental e que o a magistrada que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva “se confundiu totalmente ao proferir a decisão, trazendo argumentos para decretação da prisão preventiva do paciente LUCAS que se referem na verdade à outra pessoa que foi presa em flagrante juntamente com ele”. Nesse sentido, afirma que o paciente não é reincidente, diferentemente do coinvestigado David Silva Lima, além de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. n. 114014491).
Junta documentos (Id. n. 114014492).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que Lucas e David foram presos em flagrante delito por volta das 19h do último dia 23, quando, supostamente, uma equipe de policiais militares os teria surpreendido portando diversas porções de maconha e de pasta-base de cocaína, em via pública da cidade de Tangará da Serra/MT (Id. n. 114014492, pp. 7-8).
Observo também que, ao converter a prisão em flagrante dos investigados em preventiva, durante a audiência de custódia, a juíza plantonista se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como à necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse particular, a magistrada, além de assinalar a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, consignou que “o autuado Lucas possui condenação definitiva, estando respondendo por meio do executivo de pena no 0015617-90.2016.811.0055”, e que “por sua vez o autuado David (...) possui diversas passagens criminais, conforme demonstram os antecedentes aportados aos autos” (Id. n. 114014492, pp. 70-74).
Conquanto a impetrante afirme que a eminente magistrada teria se confundido ao se referir à reincidência do paciente, e que, na verdade, o coinvestigado David é quem ostentaria tal condição, há dois pontos a considerar. Primeiro, a questão deveria ter sido objeto de embargos de declaração, recurso próprio para o enfrentamento de equívocos dessa natureza, mas frequentemente ignorado pelas partes, que acabam dirigindo suas impugnações ao Tribunal, em evidente supressão de instância. Segundo, ainda que tal confusão tenha ocorrido, constata-se que houve na decisão referência ao histórico criminal de ambos os custodiados, na medida em que a magistrada, além de mencionar a condenação definitiva de “Lucas” (que, segundo a impetrante, seria David), consignou que “David” (que, também segundo a impetrante, seria Lucas) “possui diversas passagens criminais”.
Diga-se de passagem que a própria impetrante afirma na exordial que o paciente figura como réu nos autos da Ação Penal n. 0005641-20.2020.8.11.0055, “o qual encontra-se em fase de recurso”. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, verifico que, no mencionado processo, Lucas foi condenado em primeiro grau em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e que, em agosto último, o feito foi encaminhado a este Tribunal tão somente para o julgamento da apelação interposta pelo parquet, na qual se pretendida a condenação do paciente e dos corréus Douglas Mozanes Moraes da Silva, José Carlos Lemes Soares Júnior e Osvaldo da Costa Soares pela prática do crime de associação criminosa, e de Osvaldo, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo o recurso sido desprovido pela Segunda Câmara Criminal no dia 1o do corrente mês. Embora ainda não exista naqueles autos certidão de trânsito em julgado, certo é que, como o paciente não se insurgiu contra a sentença, está na iminência de possuir condenação definitiva.
Além disso, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (respectivamente, enunciados sumulares n. 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, não verifico, de plano, a ocorrência de teratologia ou arbitrariedade apta a legitimar a pretendida revogação da custódia.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista